Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703919-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON DE LIMA ARAUJO AGRAVADO: ANA PAULA REGIS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GILSON DE LIMA ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, pela qual rejeitada impugnação à penhora: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte ré impugnou o bloqueio realizado por meio do SISBAJUD ao fundamento de que incidiu sobre valor impenhorável, recebido a título de salário. O autor pugnou pela rejeição da impugnação. O art. 833, IV e X do CPC dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal” e “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Ocorre que a parte requerida não logrou comprovar que o bloqueio incidiu sobre salário. O extrato de ID 142169541 demonstra que o requerido recebeu, dois dias antes dos bloqueios, quantias por meio de transferências (PIX) que superam o valor bloqueado. A origem de tais transferências não foi comprovado como salarial, na medida em que não há qualquer documento que indique a razão de o devedor ter recebido esse montante em sua conta corrente. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Prossiga-se como determinado no ID 136552726.” – ID 145036744 na origem (processo n. 0709924-92.2018.8.07.0001). Nas razões recursais, narra: “Trata-se de cumprimento de sentença, onde segundo a agravada, o agravante seria devedor do montante de R$ 158.441,53(cento e cinquenta e oito mil quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos). O juízo ‘a quo’, via SISBAJUD bloqueou a conta corrente do agravante e essa foi convertida em penhora. Tal decisão foi impugnada por se tratar de valores abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos e utilizado na subsistência do agravante e sua família (ID. 141213521 e seguintes), todavia entendeu o MM. Juiz de Direito de forma diversa, indeferindo a impugnação a penhora, conforme a r. decisão (ID. 145036744) ( )” (grifei) – ID 43325387, pp. 2/3. Alega impenhorabilidade dos valores penhorados, os quais seriam inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Sustenta: “Excelência, em nenhum momento da impugnação o agravante, refere-se a salário. Este informou que os valores bloqueados e penhorados são necessários para manutenção da sua subsistência e trouxe ao conhecimento as suas despesas mensais, tais como Aluguel (R$ 1.100,00); Condomínio (R$ 476,00); Luz em média de (R$ 130,00); Internet (R$ 110,00); Alimentação em média de (R$ 1.200,00). (IDs. 141213521 e seguintes). O artigo 833, IV do CPC, versa sobre os as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. A impugnação se baseia neste inciso e nos valores penhorados abaixo de 40 salários mínimos (artigo 833, X do CPC). O ministro Benedito Gonçalves observou que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, até o limite de 40 salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada. Nos recentes julgados, REsp 1.795.956 e REsp 1.812.780, da 3a Turma e da 1a Turma do STJ, respectivamente, o entendimento pacífico é de que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos.” (grifei) – ID 43325387, pp. 5/6. Argumenta ainda: “A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. Dessa forma requer a reforma da decisão agravada, com o desbloqueio das contas do impugnante e a restituição dos valores transferidos para conta judicial.” – ID 43325387, p. 18. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo: “Excelência, foram efetuados bloqueios junto a instituição financeira, a qual o agravante possui conta ativa. O sistema SISBAJUD tem como característica a ordem de bloqueio se manter ativa no sistema até que o valor da dívida seja integralmente bloqueado. A continuidade dos bloqueios comprova o perigo de dano. Além disso, com a rejeição da penhora o dano pode se tornar irreparável, ora a possibilidade do levantamento dos valores por parte do agravado. Estamos em um cenário, onde se confirma o perigo do dano, uma vez comprovada à dependência do AGRAVANTE, quanto à utilização das contas e valores bloqueados para sua sobrevivência e despesas básicas, tais como moradia, alimentação e etc. Portanto, constata-se que a concessão do efeito suspensivo é necessária, ora a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com fundamento na impenhorabilidade dos valores bloqueados, requer a concessão da tutela de urgência para seja deferida a tutela de urgência e declarado o efeito suspensivo para que não haja a liberação dos valores bloqueados em favor do agravado.” – ID 43325387, p. 19. Requer ao final: “a) O recebimento do presente agravo, com a concessão da tutela de urgência deferindo o efeito suspensivo para que não haja a liberação dos valores em favor do agravado; b) A intimação do agravado para se manifestar, assim o querendo; c) A reforma da decisão agravada, para que seja declarada a impenhorabilidade dos valores penhorados e sua efetiva restituição ao agravante, com fundamento na mais recente jurisprudência do STJ e artigos 833, IV e X, do CPC.” (grifei)– ID 43325387, p. 20. Preparo recolhido (IDs 43325390 e 43325392). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada impugnação à penhora e mantida a constrição. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0709924-92.2018.8.07.0001), trata-se de cumprimento de sentença promovido em 17/6/2019 por ANA PAULA REGIS DA SILVA (agravada) em desfavor de CETRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para pagamento da quantia de R$79.621,38 (setenta e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos) – ID 37435993. O título executivo judicial, transitado em julgado em 3/5/2019 (ID 33627877), foi assim constituído: “Afirma Ana Paula Régis da Silva ter celebrado com Cetro Empreendimentos Imobiliários Ltda. contrato de empreitada tendo por objeto a construção de uma casa. A ré, no entanto, não cumpriu o avençado, pois não providenciou as autorizações administrativas para a construção. Quando isso foi constatado, foi determinada a paralisação da obra. Contratou, então, um engenheiro para averiguar o andamento da obra até então e este constatou ter sido construída apenas a base e, assim mesmo, com diversos problemas estruturais, tendo sido necessária a elaboração de novo projeto. Sustenta ser aplicável o CDC e afirma ter havido violação dos princípios da relação de consumo e da boa fé. Pediu, assim, a rescisão contratual e a condenação da ré em lhe pagar o valor pago, bem como os valores que teve que despender para a elaboração do estudo na construção e a elaboração de um novo projeto. Citada, a ré não compareceu à audiência de conciliação e, em seguida, não apresentou resposta. ( ) Se o contrato não é cumprido, surge para o lesado o direito à resolução do contrato (art. 475 do Código Civil). Assim, como o réu não teria cumprido o contrato - que institui nítida obrigação de resultado: a construção de uma casa no prazo de 120 dias, a ser entregue pronta para a moradia - deve-se reconhecer o direito à resolução do contrato. ( ) ANTE O EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos para: a) decretar a resolução do contrato; b) condenar a ré a pagar à autora o que esta lhe pagou, a título de cumprimento do contrato, com correção monetária a partir da data de cada pagamento e juros de mora a partir da citação; c) condenar a ré a pagar à autora os valores que despendeu com o laudo de engenharia e do projeto, com correção monetária a partir da distribuição da ação e juros de mora a partir da citação. Condeno a ré no pagamento das custas e honorários, que arbitro em 10% do valor da condenação.” – ID 31403388 na origem. No curso do processo, houve desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens dos sócios GILSON (agravante) e Rodrigo (ID 132947582, p. 4 na origem). Em 6/10/2022, realizado o bloqueio de valores encontrados em depósito em conta bancária do agravante: “Tendo em vista o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, procedi, sem dar ciência à parte contrária, o bloqueio, via SISBAJUD, conforme previsto no art. 854 do CPC, dos valores encontrados em depósito em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor. Intimese a parte devedora sobre a indisponibilidade, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Sem manifestação, determino a transferência para conta judicial, converta-se o bloqueio em penhora, promova-se o levantamento em favor do credor por alvará ou transferência. ( )” – ID 136552726, p. 1. Consoante “Detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores”, foram bloqueados os seguintes valores das contas de GILSON (agravante): R$9.097,15 (nove mil e noventa e sete reais e quinze centavos) existentes na conta “BCO BRASIL”; R$59,54 (cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) presentes na conta “MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA”; R$16,98 (dezesseis reais e noventa e oito centavos) presentes na conta “ITAÚ UNIBANCO S.A” – ID 138375792, p. 3 na origem. GILSON DE LIMA ARAUJO (agravante) apresentou impugnação à penhora, oportunidade em que juntou extratos da conta-corrente do Banco do Brasil e conta de luz, bem como alegou: “Segundo a impugnada, o impugnante seria devedor do montante de R$ 158.441,53(cento e cinquenta e oito mil quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos). A situação econômica do impugnante foi muito afetada por todos os problemas que nos cercam atualmente e não possui condições para arcar com esse pagamento, sem que haja comprometimento da sua vida e da sua família. Verifica-se que a penhora deferida por Vossa Excelência, bloqueou valores do impugnante e esses foram transferidos para conta judicial. A penhora dos valores não deve prosperar, pois trata-se de bens impenhoráveis, conforme o artigo 833, IV e X do CPC. ( ) Foram penhoradas quantias que são referentes a subsistência do impugnante, tais como aluguel, condomínio, luz, alimentação, além de serem inferiores a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos. (documentos em anexo). São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras e em contas-correntes. Essa foi a decisão do STJ ao ressaltar precedentes do Egrégio Tribunal. O ministro Benedito Gonçalves observou que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, até o limite de 40 salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada. Nos recentes julgados, REsp 1.795.956 e REsp 1.812.780, da 3a Turma e da 1a Turma do STJ, respectivamente, o entendimento pacífico é de que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos.” – ID 142000615, pp. 1/2. Sobreveio a decisão agravada (ID 145036744 na origem). Pois bem. O magistrado de origem definiu que o agravante não comprovou tenha o bloqueio incidido sobre salário. Por outro lado, o agravante alegou, que “em nenhum momento da impugnação o agravante, refere-se a salário. Este informou que os valores bloqueados e penhorados são necessários para manutenção da sua subsistência e trouxe ao conhecimento as suas despesas mensais, tais como Aluguel (R$ 1.100,00); Condomínio (R$ 476,00); Luz em média de (R$ 130,00)” (ID 43325387, p. 5). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor, verbas de natureza alimentar, em regra, não podem ser penhorados para pagamento de dívidas. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: ‘IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2’. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Como se vê, dada a natureza alimentar, verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor são impenhoráveis, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. E o caso dos autos enquadra-se no artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, que conforme jurisprudência do STJ, estende-se à conta-corrente: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022.) No caso dos autos, não é possível flexibilizar a regra da impenhorabilidade para admitir penhora de valores da conta-corrente do autor. Isso porque os valores ali constantes não são elevados (saldo do final do mês de agosto de 2022 era de R$7.080,14 – sete mil e oitenta reais e catorze centavos e do mês de setembro de 2022 era de R$9.087,98 – nove mil e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos, valor que foi bloqueado). Por isto, manutenção de penhora significa inviabilizar satisfação das suas necessidades básicas e de sua família. Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora